Tribunal: STJ
Processo: 5745992-89.2024.8.09.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891200 - GO (2025/0101115-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JACINTO DO EGITO SILVA
AGRAVANTE
: LEONEL DA COSTA FREIRE - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CLÁUDIA DA COSTA FREIRE - ESPÓLIO
REPR. POR
: GENESIA FREIRE DA CRUZ
ADVOGADO
: JACINTO DO EGITO SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO010921
AGRAVADO
: ELMO JOSE VIEIRA
AGRAVADO
: ONIZIA DE FATIMA ASSUNCAO VIEIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MAGALHAES DE MESQUITA - DF015773
PAULO ROBERTO IVO DA SILVA - DF006545
WASHINGTON LUIZ DA LUZ - GO017363
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC.
NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
24/06/2025
30/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA48631005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/07/2025 16:04:22
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 057bc1b6-f93b-4734-95d1-5863acb6b16d

Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48631005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/07/2025 16:04:22
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 057bc1b6-f93b-4734-95d1-5863acb6b16d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891200 - GO (2025/0101115-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JACINTO DO EGITO SILVA
AGRAVANTE
: LEONEL DA COSTA FREIRE - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: CLÁUDIA DA COSTA FREIRE - ESPÓLIO
REPR. POR
: GENESIA FREIRE DA CRUZ
ADVOGADO
: JACINTO DO EGITO SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO010921
AGRAVADO
: ELMO JOSE VIEIRA
AGRAVADO
: ONIZIA DE FATIMA ASSUNCAO VIEIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MAGALHAES DE MESQUITA - DF015773
PAULO ROBERTO IVO DA SILVA - DF006545
WASHINGTON LUIZ DA LUZ - GO017363
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF,
POR ANALOGIA. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC.
NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
1. A alegada afronta a lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica
e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JACINTO DO EGITO
SILVA, LEONEL DA COSTA FREIRE - ESPÓLIO e CLÁUDIA DA COSTA FREIRE -
ESPÓLIO (JACINTO e outros) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo
nobre anteriormente manejado.
Documento eletrônico VDA48395026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:24
Código de Controle do Documento: fdc0812c-d1b4-4688-9380-e65957157b51

Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fl. 143).
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
O recurso especial, amparado no art. 105, III, , da CF, foi interposto contra
a
acórdão do Tribunal estadual assim ementado:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
TAXATIVIDADE MITIGADA DO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015.
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento
manejado em face de decisão sobre embargos de declaração opostos
contra sentença, arguindo-se a taxatividade mitigada do rol do art.
1.015 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste
em saber: (i) se é cabível agravo de instrumento para impugnar
decisão de embargos de declaração em sentença, à luz da
taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC/2015; e (ii) se há
urgência que justifique o manejo do agravo, tendo em vista a alegação
de inutilidade do julgamento via apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, ao firmar o
Tema Repetitivo 988, admite a interposição de agravo de instrumento
em hipóteses excepcionais, desde que verificada a urgência na
preservação do direito, condição não evidenciada nos autos. 4. A
interposição de agravo de instrumento contra decisão em embargos de
declaração opostos a sentença caracteriza erro grosseiro, cabendo
apelação, conforme precedentes da Corte Superior. 5. A modulação
dos efeitos prevista no julgamento do Tema Repetitivo 988 aplica-se
apenas às decisões interlocutórias proferidas após a publicação dos
acórdãos do STJ, não abrangendo o caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A interposição de agravo de instrumento
contra decisão de embargos de declaração opostos a sentença
configura erro grosseiro, sendo cabível o recurso de apelação. 2. A
taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC/2015 permite agravo
de instrumento em hipóteses de urgência comprovada, não
evidenciada no presente caso."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015; CF/1988, art. 5o,
XXXV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.890.620
/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
,
19/09/2022
DJe 04/10/2022 (e-STJ, fl. 88).

Nas razões do seu inconformismo, JACINTO e outros alegaram ofensa aos
arts. 924, II, 1.015, 1.021, § 1o, 1.022, II e 1.026, todos do NCPC. Sustentaram que (1)
o aresto recorrido foi omisso, porque não conheceu seu recurso; (2) os embargos de
Documento eletrônico VDA48395026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:24
Código de Controle do Documento: fdc0812c-d1b4-4688-9380-e65957157b51

declaração interrompem o prazo para interposição de recursos; (3) no caso, é
perfeitamente cabível a interposição do agravo de instrumento, em razão do
julgamento do Tema n. 988 do STJ que firmou o entendimento de que o rol elencado
no art. 1.015 do NCPC é apenas exemplificativo e não taxativo, ocorrendo a mitigação
do dispositivo o que autoriza a interposição do recurso citado em outras hipóteses;
e (4) a hipótese de urgência ficou demonstrada.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 119/124).
É o relatório.
VOTO
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar
Da alegada existência de omissão no aresto recorrido e de interrupção de
prazo recursal pela oposição dos embargos de declaração
JACINTO e outros alegaram ofensa aos arts. 924, II, 1.021, § 1o, 1.022, II, e
1.026, todos do NCPC. Sustentaram que (1) o aresto recorrido foi omisso, porque não
conheceu do seu recurso; e (2) os embargos de declaração interrompem o prazo para
interposição de recursos.
Vale pontuar que, na via estreita do recurso especial, é exigível a
demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como
a sua particularização, a fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido
nos autos, sendo certo que a falta de indicação de dispositivos infraconstitucionais
tidos como contrariados ou a alegação genérica de ofensa a lei caracterizam
deficiência de fundamentação, em conformidade com a Súmula n. 284 do STF: É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia.
No presente caso, da leitura das razões do especial, verificou-se que o
JACINTO e outros não apresentaram argumentos claros e concatenados no tocante ao
alegado, mas apenas ilações genéricas, pois se limitaram a asseverar que (1) o aresto
recorrido foi omisso, porque não conheceu seu recurso; e (2) os embargos de
declaração interrompem o prazo para interposição de recursos.
Sobre o tema, vejam-se os precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. PENHORA. ALEGAÇÃO DE AFASTAMENTO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
VERBETES
SUMULARES N. 7 E 83 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO. NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA48395026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:24
Código de Controle do Documento: fdc0812c-d1b4-4688-9380-e65957157b51

1. A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração
efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da
Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Verbete sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça).
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" (Enunciado da Súmula n. 83 desta Corte Superior).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.931.592/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- sem
12/9/2022
19/9/2022
destaque no original)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE MÚTUO. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 2.
TESE
SOBRE
INÉPCIA
DA
INICIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. 3. PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL E TERMO INICIAL. SÚMULA N. 83/STJ. 4.
ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
SÚMULA N. 7/STJ. 5. AGIOTAGEM NÃO CARACTERIZADA. JUROS
PACTUADOS NOS LIMITES LEGAIS. 6. MULTA DO ART. 1.021, § 4o,
DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 7. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma
genérica, sem a demonstração exata dos pontos em relação aos quais
o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da
Súmula 284 do STF.
2. A ausência de impugnação específica sobre fundamento suficiente,
que por si só, é capaz de manter a conclusão esposada no acórdão
recorrido, configura deficiência na fundamentação e atrai a incidência
das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. A cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art.
206, § 5o, I, do CC/2002. Termo inicial do prazo prescricional se dá no
dia de pagamento da última parcela.
4. Rever a conclusão esposada no acórdão recorrido, quanto à tese de
exceção do contrato não cumprido, demandaria revolvimento do
conjunto fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. Não está caracterizada a agiotagem, sendo o débito exigível, tendo
em vista que a pactuação dos juros não ultrapassou o limite da taxa
prevista em lei.
6. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não
se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo
interno em votação unânime.
7. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA48395026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:24
Código de Controle do Documento: fdc0812c-d1b4-4688-9380-e65957157b51

(AgInt no AREsp n. 2.107.815/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
15/8/2022
18/8/2022
sem destaque no original)

Quanto ao cabimento do agravo de instrumento
JACINTO e outros alegaram afronta ao art. 1.015 do NCPC.
Sustentaram que (1) no caso, é perfeitamente cabível a interposição do agravo de
instrumento, em razão do julgamento do Tema n. 988 do STJ, que firmou o
entendimento de que o rol elencado no art. 1.015 do NCPC é apenas exemplificativo e
não taxativo, ocorrendo a mitigação do dispositivo o que autoriza a interposição do
recurso citado em outras hipóteses; e (2) a hipótese de urgência ficou demonstrada.
Sobre o tema, a Corte local consignou:
Percebe-se que a decisão agravada é expressa ao apontar que não se
desconhece que a Corte Superior, por ocasião do julgamento do R
Esp no 1.696.396/PA e R Esp no 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos
repetitivos, firmou a tese de que o rol do mencionado dispositivo legal
é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação.
Restou expresso que no caso em análise não restou demonstrada a
mencionada urgência, visto que a interrupção do prazo recursal, em
virtude da oposição tempestiva dos embargos de declaração, é
questão que devia ser discutida em recurso de apelação, cuja
admissibilidade cabe exclusivamente ao Tribunal, nos termos do art.
1.010, par. 3o, do CPC.
Como destacado na decisão agravada, caracteriza erro grosseiro a
interposição de agravo de instrumento contra embargos declaratórios
opostos de sentença, porquanto, em se tratando de decisão integrativa
da sentença, o recurso cabível é apelação (e-STJ, fl. 92).

Dessa forma, o Tribunal de Justiça de Goiás, soberano na análise das
provas, concluiu que não ficou configurada a urgência da matéria, considerando que
não se vislumbrou a excepcional mitigação do rol do art. 1.015 do NCPC a ensejar o
manejo do agravo de instrumento no caso.
Assim, deve-se considerar inviável a alteração da conclusão a que chegou o
TJGO quanto ao tema, pois, para tanto, seria necessário reexaminar fatos e provas,
providência vedada a esta Corte, de acordo com a Súmula n. 7 do STJ.
A propósito, confiram-se os julgados:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CABIMENTO.
TAXATIVIDADE
MITIGADA. TEMA REPETITIVO N. 988. URGÊNCIA DA MATÉRIA.
REVISÃO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS
DOS
AUTOS.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
DIVERGÊNCIA
Documento eletrônico VDA48395026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:24
Código de Controle do Documento: fdc0812c-d1b4-4688-9380-e65957157b51

JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de
origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as
questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício
que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação
jurisdicional.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o "rol do art.
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação" (Tema Repetitivo n. 988).
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da
tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o
reexame dos elementos fático-probatórios dos autos.
4. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos
essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme
prescrições dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
5. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso
especial pela alínea a do permissivo constitucional impede seu
conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.574.636/MS, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
-
14/10/2024
16/10/2024
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC
/2015. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM. INOBSERVÂNCIA DE URGÊNCIA NO RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NOS
RESPS. 1.696.396/MT E 1.704.520/MT ACERCA DA TAXATIVIDADE
MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO NOVO CPC/2015. REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022, do CPC/15, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de
Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade
passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo
1.015 do CPC/2015. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.063.181/RJ,
Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
.
24/9/2019
3. Além disso, vale destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de
), submetido ao rito do
19/12/2018
art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art.
1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
Documento eletrônico VDA48395026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:24
Código de Controle do Documento: fdc0812c-d1b4-4688-9380-e65957157b51

interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação" (Tema 988).
4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que a questão aqui
discutida não implica, em especial, em urgência na apreciação.
Assim, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto
com as razões do Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.430.725/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem
4/3/2024
6/3/2024
destaque no original)
Nessas condições,
do agravo para

do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
Não obstante a aplicabilidade do NCPC, deixo de apreciar tema referente à
majoração da verba honorária, porque não fixada nas instâncias ordinárias.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA48395026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/06/2025 14:56:24
Código de Controle do Documento: fdc0812c-d1b4-4688-9380-e65957157b51

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.891.200 / GO
Número Registro: 2025/0101115-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02789003320028090158 2789003320028090158 574599289 57459928920248090000
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JACINTO DO EGITO SILVA
AGRAVANTE : LEONEL DA COSTA FREIRE - ESPÓLIO
AGRAVANTE : CLÁUDIA DA COSTA FREIRE - ESPÓLIO
REPR. POR
: GENESIA FREIRE DA CRUZ
ADVOGADO
: JACINTO DO EGITO SILVA (EM CAUSA PRÓPRIA) - GO010921
AGRAVADO
: ELMO JOSE VIEIRA
AGRAVADO
: ONIZIA DE FATIMA ASSUNCAO VIEIRA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO IVO DA SILVA - DF006545
WASHINGTON LUIZ DA LUZ - GO017363
ALEXANDRE MAGALHAES DE MESQUITA - DF015773
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
Documento eletrônico VDA48605700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:32:02
Código de Controle do Documento: d54977d3-7ec5-49fe-8c68-a17aaa116130

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/06/2025
30/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:32:02
Código de Controle do Documento: d54977d3-7ec5-49fe-8c68-a17aaa116130